Tribunal: TJMT
Processo: 1003461-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003461-48.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
AGRAVANTE: CDT CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA LTDA., MIKE DOS REIS BUENO, RONEY CABREIRA DA ROCHA e RAMÃO DE SOUZA BALTA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CDT Consultoria Desenvolvimento e Treinamento em Informática Ltda., Mike dos Reis Bueno, Roney Cabreira da Rocha e Ramão de Souza Balta em face de decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos n. 0025933-88.2008.8.11.0041, rejeitou os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, com vistas ao reconhecimento da inexistência de citação válida e da prescrição da pretensão executória.
Os autos foram distribuídos à minha relatoria por sorteio.
Ocorre que, em primeira instância, conheci da respectiva ação de execução fiscal, proferindo decisão (id. 78229985, p. 63/65), e, a teor do artigo 144, caput e inciso II, do CPC, “há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão”.
Diante disso, reconheço meu impedimento e determino a redistribuição dos autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado